Tribunal: CARF
Processo: 13771.720425/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720425/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.641 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
C & C VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
DÉBITOS. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO.
DÉBITOS AINDA EM ABERTO.
Constatado a existência de débitos em aberto, sem a devida regularização no
prazo legal, permanece válido o ato declaratório de exclusão, portanto, de se
manter a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.

Vistos, Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 06-66.825, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 25 de junho de
2019.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720425/2018-97
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.641 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720425/2018-97

A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional tendo em
vista a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Ato
Declaratório Executivo constante nos autos.
Os efeitos da exclusão foram estabelecidos à partir de 01/01/2019, nos termos
do inciso IV do art.31 da LC 123/2006.
Trata-se de dois débitos de natureza previdenciária: Debcad 12.844.382-0 e
12.844.383-9 inscritos em Dívida Ativa.
Cientificada de sua exclusão do Simples Nacional, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
O pedido de parcelamento desses débitos foi feito em 22/08/2014, com
consolidação manual em 28/06/2016 processo no13771.720465/2016-77.
Anexa Despacho da RFB deferindo o referido parcelamento e afirma que as
parcelas já foram quitadas conforme comprovantes acostados.
Por fim, requer o acolhimento de sua Manifestação e o cancelamento do ADE e
a exclusão da empresa do CADIN.
É o relatório
Voto
Inicialmente, cabe informar que a Manifestação de Inconformidade, ora em
análise, e o eventual recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
suspendem automaticamente a exclusão em tela. Aplica-se a regra geral de
atribuição de efeito suspensivo aos recursos, nos moldes no inciso III do art.
151 do CTN - Código Tributário Nacional, em conformidade com o §3o do
art.75 da resolução CGSN 94/2011, vigente à época (atualmente previsto no
§3o da Resolução CGSN no140 de 2018). Assim, a exclusão encontra-se
suspensa, em face da própria manifestação apresentada.
O caso dos autos se trata de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos
com a Fazenda Pública Federal conforme Ato Declaratório Executivo - ADE
constante dos autos, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, o qual dispõe:
"Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;"
De seu lado, a empresa alega que parcelou os débitos em tela em 2014 e que já
houve, inclusive, sua total liquidação conforme comprovantes juntados (fls.5 a
11).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.641 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720425/2018-97

Conforme
consulta
ao
e-processo
do
referido
parcelamento
(13771.720465/2016-77), observa-se que na análise do pedido de revisão do
parcelamento da empresa, efetuado em 07/2016, restou consignado que:
"Trata o presente processo de pedido de revisão da consolidação do
parcelamento do art. 2o da Lei 12.996/2014, de interesse de C E C VIAGENS E
TURISMO LTDA ME. Conforme Requerimento apresentado pela empresa, é
solicitada a consolidação dos débitos 12.844.382-0 e 12.844.383-9.
A regulamentação do programa de parcelamento foi efetuada pelas Portarias
Conjuntas PGFN/RFB 13/2014, 550/2016 e 922/216 e pela Instrução
Normativa 1.491/2014. De acordo com a legislação citada, o contribuinte
deveria efetuar a consolidação do parcelamento no período de 12 a 29/07/2016
e, para tanto, os débitos a serem indicados deveriam estar confessados,
mediante a transmissão da GFIP, até 09/06/2016.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal verifico que os débitos abrangem
as competências de 05 a 11/2013 e 13/2013, todas passíveis de serem
parceladas na Lei 12.996/2014. Verifico ainda que as respectivas GFIP's foram
transmitidas antes de 09/06/2016, ficando atendidos, portanto, o art. 1o, II, da
IN RFB 1.491/2014 e o art. 2o, II, da Portaria Conjunta PGFN/RFB 922/2016.
Por fim, verifico que os valores informados nas GFIP's só foram convertidos
nos citados débitos 12.844.382-0 e 12.844.383-9 em 15/07/2016, de modo que
não foram disponibilizados ao interessado no momento da consolidação.
Desse modo, por se tratar de falha nos sistemas da Receita Federal em
disponibilizar tempestivamente os débitos no momento da consolidação, o
pedido de revisão deve ser aceito."
Entretanto, em 20/12/2016, a decisão sobre a revisão do parcelamento foi
comunicada ao contribuinte (COMUNICAÇÃO DRF/VIT/Secat no 720.465, de
20/12/2016) com as seguintes informações:
"1. Encaminha-se em anexo, para ciência, cópia da decisão proferida no
processo 13771-720.465/2016-77, onde se pediu a revisão da consolidação do
parcelamento da Lei 12.996/2014, referente aos débitos previdenciários
12.844.382-0 e 12.844.383-9. 2. Esclareço que para o regular prosseguimento
do parcelamento é necessário que sejam imediatamente retomados os
pagamentos das parcelas, tanto das parcelas vencidas quanto das vincendas.
Segundo os registros da Receita Federal, só houve pagamentos até o mês
08/2015. A falta de pagamento por três meses implica a rescisão do
parcelamento, a perda dos benefícios de redução de multa e juros e a retomada
dos atos de cobrança dos débitos, bem como impede que se obtenha a Certidão
de Regularidade Fiscal. 3. Por fim, esclareço que o processo tramita em meio
digital e seu inteiro teor pode ser obtido no sítio da internet da Receita Federal
através das funções do eCAC."
Assim, verifica-se que houve em 12/2016 o alerta para que a empresa
retomasse o pagamento das parcelas, encerrado em 08/2015, até a quitação do
parcelamento sob pena de sua rescisão.
Em consulta ao extrato dos pagamentos, de 19/12/2016 (fls.48 a 49 do e-
processo 13771.720465/2016-77), observa-se que os recolhimentos foram
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.641 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720425/2018-97

efetuados até 31/08/2015. Da mesma forma, os comprovantes acostados pela
empresa somente demonstram os pagamentos até a competência 08/2015.
Por seu turno, em consulta ao sistema de parcelamento (Paex Consulta
Extrato), verifica-se que o referido parcelamento (L.12996-RFB-PREV) está
atualmente na condição "em consolidação na RFB". Ou seja, o parcelamento
não foi consolidado/efetivado e, em consequência, não há suspensão da
exigibilidade dos débitos previdenciários de Debcad 12.844.382-0 e
12.844.383-9, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN.
No caso, entendo que caberia a empresa, após a ciência do ADE e dentro do
prazo de 30 dias que lhe fora concedido, buscar junto à DRF a regularização
de seu parcelamento e o pagamento dos saldos remanescentes, caso existam.
Ao não tomar essa providência, ficou a empresa sujeita à exclusão por possuir
débitos exigíveis.
Desta forma, resta claro que a empresa não regularizou seus débitos dentro do
prazo legal determinado pelo § 2o do art.31 da LC 123/2006, cito:
"Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão."
Destarte, quando transcorrido o prazo de 30 dias contados da ciência do ato de
exclusão (24/09/2018) os débitos motivadores da emissão do mencionado ato
não estavam com a exigibilidade suspensa e tampouco há comprovação cabal
de que já estariam quitados.
Assim, não havendo a completa regularização tempestiva dos débitos do ADE,
resta justificada a exclusão promovida com base no citado art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123/2006.
Quanto ao pedido para retirada da empresa do CADIN, cabe informar que tal
pedido não será analisado nessa seara, uma vez que o contencioso em tela se
limita a análise da exclusão da empresa do SN.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e
mantenho o Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do Simples
Nacional.
É como voto.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 24 de julho de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 19 de agosto de 2019, onde reitera os argumentos defendidos
perante a decisão recorrida, ou seja, que teria quitado os débitos apontados no ADE.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.641 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720425/2018-97

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, verifica-se que os débitos apontados no ADE foram objeto de
solicitação de inclusão em parcelamento, conforme despacho revisional de fls.5 a 11:

[...]

A decisão sobre a revisão foi encaminhada à Recorrente em data anterior à
emissão do ADE. Eis o relatado pela decisão de piso:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.641 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720425/2018-97

E a Recorrente reconhece que só fez pagamentos até agosto de 2015:

Entretanto, não vejo a vinculação entre os pagamentos aludidos pela Recorrente
com os débitos apontados no ADE, o que me faz crer que os referidos débitos permaneceram de
fora do parcelamento consolidado, mesmo depois do ato revisional, por força da existência de
débitos ainda em aberto, de parcelamentos anteriores.

É o que se depreende do relato da decisão de piso:

Assim, verifica-se que houve em 12/2016 o alerta para que a empresa
retomasse o pagamento das parcelas, encerrado em 08/2015, até a quitação do
parcelamento sob pena de sua rescisão.
Em consulta ao extrato dos pagamentos, de 19/12/2016 (fls.48 a 49 do e-
processo 13771.720465/2016-77), observa-se que os recolhimentos foram
efetuados até 31/08/2015. Da mesma forma, os comprovantes acostados pela
empresa somente demonstram os pagamentos até a competência 08/2015.
Por seu turno, em consulta ao sistema de parcelamento (Paex Consulta
Extrato), verifica-se que o referido parcelamento (L.12996-RFB-PREV) está
atualmente na condição "em consolidação na RFB". Ou seja, o parcelamento
não foi consolidado/efetivado e, em consequência, não há suspensão da
exigibilidade dos débitos previdenciários de Debcad 12.844.382-0 e
12.844.383-9, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN.
No caso, entendo que caberia a empresa, após a ciência do ADE e dentro do
prazo de 30 dias que lhe fora concedido, buscar junto à DRF a regularização
de seu parcelamento e o pagamento dos saldos remanescentes, caso existam.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.641 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720425/2018-97

Ao não tomar essa providência, ficou a empresa sujeita à exclusão por possuir
débitos exigíveis.
Desta forma, resta claro que a empresa não regularizou seus débitos dentro do
prazo legal determinado pelo § 2o do art.31 da LC 123/2006, cito:
[...]
Destarte, quando transcorrido o prazo de 30 dias contados da ciência do ato de
exclusão (24/09/2018) os débitos motivadores da emissão do mencionado ato
não estavam com a exigibilidade suspensa e tampouco há comprovação cabal
de que já estariam quitados.

A decisão de piso foi bastante clara: explicou o ocorrido em detalhes e anunciou
que não há comprovação da quitação dos débitos motivadores do ADE, indicando o caminho a
ser seguido pela Recorrente, qual seja, apresentar em sede recursal os comprovantes dos
recolhimentos, mas não há nos autos tal comprovação.

Eis o relato da Recorrente:

O parcelamento a que se referiu a Recorrente e que teria sido deferido, ao que
consta dos elementos nos autos, não ocorreu, porque haviam débitos em aberto a regularizar,
conforme relato supra (comunicação do despacho revisional).

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.641 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720425/2018-97

Reitero, não encontro nos autos a vinculação entre os pagamentos aludidos pela
Recorrente com os débitos pertinentes e apontados no ADE, de forma que a decisão recorrida
não merece reparos.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital